Tribunal: TJDFT
Processo: 0712410-59.2023.8.07.0006
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIMENTOS. RITO DE CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. ART. 523, §2o, DO CPC. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. IMPOSSIBILIDADE. ÚNICO FATO GERADOR.
1. Os honorários advocatícios da fase de cumprimento de sentença são devidos sobre o montante do débito que não for adimplido no prazo de pagamento voluntário, nos termos do §2o do art. 523 do CPC.
2. Extinto o cumprimento de sentença pelo pagamento, com os honorários advocatícios já incluídos no montante devido e pago após o prazo de pagamento voluntário, não cabe a fixação de honorários sucumbenciais, com fundamento no §1o do art. 85 do CPC, sob pena de bis in idem na fixação dos honorários advocatícios durante a mesma fase processual.
3. Apelação conhecida e não provida.